Tribunal: TJSP
Processo: 1019945-77.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contrato Bancário – Financiamento de veículo - Sentença de improcedência – Recurso da autora.

JUROS REMUNERATÓRIOS - Não restou comprovada que houve abusividade no caso concreto – Não comprovação de que a taxa de juros utilizada no contrato é superior a taxa média de mercado – Recurso não provido.

JUROS CAPITALIZADOS – Contrato que traz especificados os juros e

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contrato Bancário – Financiamento de veículo - Sentença de improcedência – Recurso da autora.

JUROS REMUNERATÓRIOS - Não restou comprovada que houve abusividade no caso concreto – Não comprovação de que a taxa de juros utilizada no contrato é superior a taxa média de mercado – Recurso não provido.

JUROS CAPITALIZADOS – Contrato que traz especificados os juros e encargos moratórios a serem cobrados – Instituições financeiras não estão sujeitas aos limites quanto à cobrança de juros – Aplicação da MP no 2170-36/01, por encontrar-se em vigor, não havendo que falar em sua inconstitucionalidade - Contrato que prevê taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal – Pactuação expressa da capitalização de juros – Precedente do STJ - Recurso não provido.

TABELA PRICE – Adoção possível - Juros são pagos ao longo do período, antes da periodicidade mínima de capitalização – Recurso não provido.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – Questão decidida à luz do REsp 1.578.553-SP, onde por unanimidade, para efeitos do art. 1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a controvérsia sobre legalidade da cobrança – Necessidade de comprovação da efetiva prestação do serviço – Comprovação nos autos de que houve o registro do contrato no documento do veículo - Prestação do serviço comprovada – Ausência de abusividade - Cobrança regular – Recurso não provido.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – Questão decidida à luz do REsp 1.578.553-SP, onde por unanimidade, para efeitos do art. 1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a controvérsia sobre legalidade da cobrança – Declaração de abusividade se não comprovada a prestação de serviços pelo banco – Análise do caso concreto – Exegese do art. 373, II do CPC – Banco não comprovou, por meio de juntada de documento hábil, a prova da efetiva avaliação do bem - Abusividade da tarifa bancária que é medida de rigor – Devolução de forma simples – Recurso provido.

TARIFA DE CADASTRO – Alegação de abusividade – Inocorrência – Possibilidade da cobrança - Previsão expressa no contrato que foi celebrado entre as partes – Ausência de cobrança abusiva – Cobrança no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira - Resolução CMN no 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução no 4.021/2011 – Precedente desta E. Câmara - Restituição afastada – Recurso não provido.

SEGURO - Questão decidida à luz do REsp 1.639.320/SP, onde por unanimidade, para efeitos do art. 1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a controvérsia sobre legalidade da cobrança – Em contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada – Valor do seguro embutido no contrato de financiamento de veículo – Ausência de opção de o consumidor pesquisar, no mercado, outras empresas seguradoras – Venda casada – Abusividade – Devolução de forma simples – Recurso provido.

SERVIÇOS DE TERCEIRO – Contrato entabulado entre as partes que não prevê a cobrança da tarifa de serviços de terceiro, não havendo que se falar em irregularidade de cobrança – Recurso não provido.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – A comissão de permanência é composta pelos encargos moratórios, remuneratórios e multa de 2% – Cobrança permitida, porém, deve ser limitada às regras contidas nas Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ e no Recurso Especial no 1.063.343/RS - Recurso parcialmente provido.

SUCUMBÊNCIA – Diante do provimento parcial do recurso, necessária alteração da disciplina de sucumbência, devendo as partes arcar proporcionalmente com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como cada parte arcar com os honorários advocatícios da parte adversa na quantia de R$ 1.500,00, por ser irrisório o proveito econômico obtido, a teor do artigo 85, §8o do NCPC, observadas as benesses da gratuidade da justiça.

DISPOSITIVO – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292953
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019945-77.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELIANE DOS
SANTOS RODRIGUES, é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019945-77.2019.8.26.0005 -Voto no 17485 - SRF
2
VOTO No
: 17485
APELAÇÃO: 1019945-77.2019.8.26.0005
COMARCA : Foro Regional de São Miguel Paulista 4a Vara Cível
APTE.
: Eliana dos Santos Rodrigues
APDO.
: Banco Pan S/A
AÇÃO REVISIONAL Contrato Bancário Financiamento de veículo -
Sentença de improcedência Recurso da autora.
JUROS REMUNERATÓRIOS - Não restou comprovada que houve
abusividade no caso concreto Não comprovação de que a taxa de juros
utilizada no contrato é superior a taxa média de mercado Recurso não
provido.
JUROS CAPITALIZADOS Contrato que traz especificados os juros e
encargos moratórios a serem cobrados Instituições financeiras não estão
sujeitas aos limites quanto à cobrança de juros Aplicação da MP no
2170-36/01, por encontrar-se em vigor, não havendo que falar em sua
inconstitucionalidade - Contrato que prevê taxa anual superior ao
duodécuplo da taxa mensal Pactuação expressa da capitalização de juros
Precedente do STJ - Recurso não provido.
TABELA PRICE Adoção possível - Juros são pagos ao longo do período,
antes da periodicidade mínima de capitalização Recurso não provido.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO Questão decidida à luz do
REsp 1.578.553-SP, onde por unanimidade, para efeitos do art. 1.040 CPC
(recurso repetitivo), pacificou a controvérsia sobre legalidade da cobrança
Necessidade de comprovação da efetiva prestação do serviço

Comprovação nos autos de que houve o registro do contrato no documento
do veículo - Prestação do serviço comprovada Ausência de abusividade -
Cobrança regular Recurso não provido.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM Questão decidida à luz do REsp
1.578.553-SP, onde por unanimidade, para efeitos do art. 1.040 CPC
(recurso repetitivo), pacificou a controvérsia sobre legalidade da cobrança
Declaração de abusividade se não comprovada a prestação de serviços
pelo banco Análise do caso concreto Exegese do art. 373, II do CPC
Banco não comprovou, por meio de juntada de documento hábil, a prova
da efetiva avaliação do bem - Abusividade da tarifa bancária que é medida
de rigor Devolução de forma simples Recurso provido.
TARIFA DE CADASTRO Alegação de abusividade Inocorrência
Possibilidade da cobrança - Previsão expressa no contrato que foi
celebrado entre as partes Ausência de cobrança abusiva Cobrança no
início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira -
Resolução CMN no 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução no
4.021/2011 Precedente desta E. Câmara - Restituição afastada Recurso
não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019945-77.2019.8.26.0005 -Voto no 17485 - SRF
3
SEGURO - Questão decidida à luz do REsp 1.639.320/SP, onde por
unanimidade, para efeitos do art. 1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou
a controvérsia sobre legalidade da cobrança Em contratos bancários, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com a seguradora por ela indicada
Valor do seguro
embutido no contrato de financiamento de veículo Ausência de opção de
o consumidor pesquisar, no mercado, outras empresas seguradoras

Venda casada Abusividade Devolução de forma simples Recurso
provido.
SERVIÇOS DE TERCEIRO Contrato entabulado entre as partes que
não prevê a cobrança da tarifa de serviços de terceiro, não havendo que se
falar em irregularidade de cobrança Recurso não provido.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
A comissão de permanência é
composta pelos encargos moratórios, remuneratórios e multa de 2%
Cobrança permitida, porém, deve ser limitada às regras contidas nas
Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ e no Recurso Especial no 1.063.343/RS -
Recurso parcialmente provido.
SUCUMBÊNCIA Diante do provimento parcial do recurso, necessária
alteração da disciplina de sucumbência, devendo as partes arcar
proporcionalmente com o pagamento das custas e despesas processuais,
bem como cada parte arcar com os honorários advocatícios da parte
adversa na quantia de R$ 1.500,00, por ser irrisório o proveito econômico
obtido, a teor do artigo 85, §8o do NCPC, observadas as benesses da
gratuidade da justiça.
DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019945-77.2019.8.26.0005 -Voto no 17485 - SRF
4
Recurso à r. sentença de fls. 136/140, proferida pelo MM. Juiz de
Direito da 4a Vara Cível do Foro Regional de São Miguel Paulista, Dr. Paulo de
Tarsso da Silva Pinto, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial,
condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais,
além de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa,
observadas as benesses da gratuidade da justiça.
Recorre a autora pretendendo a reforma do julgado, trazendo
argumentos que entende socorrer seu posicionamento.
Recurso regularmente processado (fls. 146/180) e respondido (fls.
184/208).
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória ajuizada pela apelante em face do
Banco apelado.
Alega a autora em sua inicial em síntese que firmou contrato de
financiamento bancário, constatando abusividade da capitalização de juros,
aplicação da Tabela Price (anatocismo), além da ilegalidade das tarifas que
especificou.
Benefícios da gratuidade da justiça deferidos à autora e tutela
antecipada indeferida (fls. 71/72).
Em contestação o réu impugna a justiça gratuita e o valor da
causa. Suscita prejudicial de mérito, consubstanciada na decadência. No mérito
sustenta não haver abusividade dos juros remuneratórios cobrados. Defende a
legalidade da capitalização de juros. Aduz não existir abusividade ou ilegalidade
nas tarifas na forma em que foram estipuladas. Pede a improcedência dos
pedidos.
Réplica às fls. 120/133.
A r. sentença julgou improcedente a demanda, nos termos já
expostos.
Recorre a autora alegando em síntese abusividade na
capitalização de juros, uma vez que omisso o contrato entabulado entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019945-77.2019.8.26.0005 -Voto no 17485 - SRF
5
partes, se insurgindo também pelo método de amortização utilizado (Price).
Entende pela inconstitucionalidade da Medida Provisória no 1.963/2000 e
2.170-36/2001. Alega que a média do mercado encontra-se em 1,76%, restando
evidente que a taxa estipulado no contrato de 2,27% ultrapassa a média do
mercado, sendo abusiva.
Sustenta pela ilegalidade da tarifa de serviços de terceiro, tarifa
de cadastro, tarifa de avaliação, registro de contrato e seguro, não havendo prova
da prestação de serviço pelo réu. Afirma a possibilidade de comissão de
permanência desde que não seja cumulada com outros encargos.
O recurso comporta parcial provimento.
Apesar do contrato ter sido livremente entabulado pelas partes
em 23/08/2017 (fls. 39), em face da relativização do principio "pacta sunt
servanda" revela-se perfeitamente possível a revisão do ajuste, na medida em
que a autora alega que houve cobranças abusivas.
Aplica-se no caso a Súmula 297 do STJ: "O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
Dessa forma, passa-se a análise das questões suscitadas.
Juros remuneratórios:
No que tange aos juros remuneratórios destaca-se que as
instituições financeiras não se sujeitam à limitação estipulada na Lei de Usura
(Súmula 596/STF) e que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12%
ao ano, por si só, não indica abusividade, desde que haja previsão expressa
nesse sentido.
Com relação ao contrato em questão, a taxa correspondente aos
juros remuneratórios restou estipulada às fls. 39, respectivamente anual de
30,96% e mensal de 2,273%.
Assim, para possibilitar a revisão das taxas contratadas, a qual só
se admite em situações excepcionais, tem que restar cabalmente demonstrada a
abusividade no caso concreto.
“In casu”, não há nos autos nenhum documento que comprove

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019945-77.2019.8.26.0005 -Voto no 17485 - SRF
6
que os juros remuneratórios expressamente previstos no contrato são abusivos
ou estão acima da taxa média de mercado, prevalecendo dessa forma, os juros
remuneratórios estipulados no contrato entabulado entre as partes.
No mesmo sentido o C. Superior Tribunal de Justiça decidiu em
sede de julgamento do Recurso Especial Repetitivo:
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇAO
REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE
PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇAO
DA
MORA.
JUROS
MORATÓRIOS.
INSCRIÇAO/MANUTENÇAO
EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.
(...)
ORIENTAÇAO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios
estipulada
na
Lei
de Usura (Decreto 22.626/33),
Súmula5966/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si
só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo
bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
art. 51, 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades
do julgamento em concreto.
(...)
Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para
declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como
pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.
Ônus sucumbenciais redistribuídos" (REsp 1061530/RS, Rel. Min. NANCY
ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇAO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)
(g.n.).
Dessa forma, tem-se que a revisão das taxas de juros só é
possível nas relações de consumo, condicionada à manifesta demonstração de
vantagem exagerada, e no caso em tela, as taxas de juros pactuadas entre as
partes de 2,273% ao mês e 30,96% ao ano (fls. 39) encontram-se dentro dos
padrões de mercado, haja vista a ausência de qualquer elemento probatório hábil
a inferir de modo diverso.
Recurso não provido.
Dos juros capitalizados:
Com efeito, é certo que a capitalização de juros por período
inferior a um ano é válida desde que expressa no pacto celebrado entre as
partes, conforme a Medida Provisória 1.963-17/00, em seu artigo 5o, autorizou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019945-77.2019.8.26.0005 -Voto no 17485 - SRF
7
capitalização dos juros com periodicidade inferior a um ano, previsão que se
manteve com a entrada em vigor da medida Provisória 2.170-36/01. “In verbis”:
“Art. 5o Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano.
Parágrafo único. Sempre que necessário ou quando solicitado pelo
devedor, a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo
devedor, será feita pelo credor por meio de planilha de cálculo que
evidencie de modo claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão,
o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais, a
parcela de juros e os critérios de sua incidência, a parcela correspondente
a multas e demais penalidades contratuais.”
Consolidou-se entendimento no Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial n. 973.827/RS, que tramitou pelo rito repetitivo
do artigo 543-C do Código de Processo Civil, no sentido de:
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano
em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada."
“A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". (STJ, rel. Min. Luís
Felipe Salomão, rel. para acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, REsp n.
973.827/RS, DJe 24/09/2012).
Note-se que o contrato foi celebrado em 23/08/2017 (fls. 39)
após, portanto, a edição da Medida Provisória acima referida.
E, analisando-se o contrato no item que se refere à taxa de juros
mensal 2,273% e anual 30,96% (fls. 39), verifica-se a expressa contratação dos
juros a serem aplicados.
O fato de a taxa anual ser superior ao duodécuplo da taxa mensal
indica a existência de juros compostos, levando-se em conta que o contrato é de
financiamento a ser pago em prestações fixas.
Nada de irregular há nisso. Com isto, o que se observa é que as
partes firmaram contrato de financiamento e a autora não impugna propriamente
o débito, mas os acréscimos.
Pondera-se que não há que se falar em inconstitucionalidade
desta Medida Provisória no 2.170, tendo em vista que tal medida encontra-se em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019945-77.2019.8.26.0005 -Voto no 17485 - SRF
8
vigor, haja vista que a ADIN n. 2.316 nesse sentido, se encontra pendente de
julgamento.
Outrossim, dispõe o artigo 2o da Emenda Constitucional no 32, de
11.09.2001, verbis:
“Art. 2o As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação
desta emenda continuam em vigor até que medida provisória ulterior as
revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso
Nacional.”
Portanto, não havendo qualquer revogação expressa, ou até
mesmo deliberação do Congresso Nacional, com relação a Medida Provisória no
2.170, revela-se perfeitamente possível a sua aplicação no caso em tela,
sobretudo porque há entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça pela
aplicação desta Medida, através do Recurso Especial n. 973.827/RS, que
tramitou pelo rito repetitivo do artigo 543-C do Código de Processo Civil, já
mencionado acima.
Nesse contexto, verifica-se a legalidade da capitalização de juros.
Desta forma, tem-se que as cláusulas contratuais eram de seu
conhecimento, desde o início da obrigação, bem como os juros decorrentes do
empréstimo.
Portanto, verifica-se a legalidade da capitalização de juros.
Recurso não provido.
Tabela Price:
Destaca-se que não há ilegalidade na utilização da Tabela Price,
haja vista que no sistema de amortização os juros são pagos ao longo do
período, antes da periodicidade mínima de capitalização estabelecida.
Não sendo ilegal o recebimento de juros antes dos doze meses, o
método matemático empregado para esse cálculo e a sua distribuição nas
prestações mensais, desde que respeitado o percentual pactuado, não configura
a capitalização mensal vedada pelo ordenamento jurídico.
Isso porque, os juros devem ser pagos (distribuídos nas
prestações) ao longo do período (mensalmente), antes da periodicidade mínima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019945-77.2019.8.26.0005 -Voto no 17485 - SRF
9
estabelecida pela lei para a sua capitalização (anualmente).
Dessa forma, o método de distribuição desses juros ao longo do
ano não implica capitalização, não importando a fórmula utilizada para esse
cálculo, seja linear ou exponencial, desde que não viole a taxa estabelecida pelas
partes no período de doze meses.
A esse respeito, o seguinte precedente desta E. Câmara:
“REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Financiamento para aquisição de
veículo automotor livremente ajustado, em que os juros e as parcelas
foram previamente fixados - Tabela Price - Validade de sua utilização para
composição do valor das mensalidades fixas, já que livremente avençada
- O STJ sedimentou interpretação segundo a qual após a edição da
Medida Provisória 1.963-17/2000 (reeditada sob no 2.170/36/2001) é
possível cômputo de juros capitalizados em período inferior a um ano -
Ademais, há previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal, o que é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada (REsp 973.827/RS) - Incidência
das Súmulas 382, 539 e 541 do STJ e 596 do STF - Juros remuneratórios
excessivos não evidenciados, cuja taxa contratada é pouco superior à
média informada pelo Bacen - Tarifas bancárias tratadas de modo
genérico e sequer especificadas - Impossibilidade de conhecimento do
recurso nesse ponto - Incidência da Súmula no 381 do STJ - Recurso não
provido, na fração conhecida, majorada a honorária para 15% do valor da
causa, observada a gratuidade judiciária concedida ao demandante.”
(TJSP; Apelação Cível 1003965-30.2019.8.26.0704; Relator (a): Mendes
Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XV
- Butantã - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/08/2012; Data de
Registro: 20/04/2020).
Ausente, pois, a abusividade alegada.
Recurso não provido.
Tarifa de registro de contrato:
Quanto a tarifa registro de contrato, após acirrada celeuma
jurisprudencial, por ocasião do julgamento do REsp no 1.578.553/SP, rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, processado na forma do art. 1.040 do CPC, o E.
Superior Tribunal de Justiça pôs uma pá de cal sobre a discussão a propósito da
legalidade ou não do tema, assim ementado:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO
E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE
NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019945-77.2019.8.26.0005 -Voto no 17485 - SRF
10
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA
POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE
CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado
o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO” (g.n.).
A tarifa de registro de contrato encontra-se prevista às fls. 39, no
valor de R$ 120,03.
Nesta hipótese, aplicável seja a inversão do ônus da prova por se
tratar de relação consumerista, caberia e cabe ao banco a prova contundente
por meio de juntada de documento hábil - que pudesse justificar a cobrança da
malsinada tarifa bancária.
No entanto, há nos autos o Banco réu demonstrou que houve o
gravame no veículo financiado (fls. 115), não havendo qualquer impugnação
específica por parte da autora.
Assim, não se vislumbra abusividade com relação a esta tarifa
especificamente, não havendo que se falar em restituição, devendo ser mantida a
cobrança, diante da comprovação da prestação desse serviço.
Recurso não provido.
Tarifa de Avaliação de Bem:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019945-77.2019.8.26.0005 -Voto no 17485 - SRF
11
A tarifa de avaliação de bem encontra-se prevista no contrato
entabulado entre as partes às fls. 39 no valor de R$ 408,00.
Da mesma forma, que a tarifa anterior, este encargo deveria ter
sido comprovado a regularidade da cobrança pelo Banco réu, através da efetiva
prestação de serviço, nos termos do entendimento sedimentado através do já
mencionado julgamento do REsp no 1.578.553/SP, transcrevendo novamente
pequeno trecho por oportuno:
“2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado;”
No entanto, o Banco réu não se desincumbiu de seu ônus, uma
vez que não comprova a prestação de serviço no que se refere a avaliação do
veículo em discussão.
Deve-se ponderar que às fls. 16/17 o réu apresenta “Termo de
Avaliação de Serviço” em nome de Janet Olivia Gama, terceira estranha a lide,
observando também que a placa do veículo desta avaliação (EYS8446), não se
refere ao veículo financiado pela autora (ENB5533).
Assim, não comprovando a prestação dos serviços, tem-se pela
abusividade da malsinada tarifa, motivo pelo qual deve ser restituída à autora de
forma simples, com correção desde o desembolso e juros da citação.
Recurso provido.
Tarifa de cadastro:
A autora se insurge com relação a abusividade da tarifa de
cadastro, pretendendo que seja declarada a ilegalidade da cobrança prevista no
contrato firmado entre as partes, no valor de R$ 612,00 (fls. 39).
Desta feita, no que tange a tarifa de cadastro, não há qualquer
ilegalidade a ser apurada.
A cobrança da Tarifa de Cadastro encontra-se expressamente
prevista na Resolução CMN no 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução
no 4.021/2011, vigente à época da contratação, razão pela qual não deve ser
restituída.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019945-77.2019.8.26.0005 -Voto no 17485 - SRF
12
A propósito, o entendimento desta E. Câmara:
“REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Contrato de financiamento de
veículo - Sentença de improcedência - Insurgência do recorrente limitada
à cobrança do seguro e tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro de
contrato - Seguro de proteção financeira - Os termos da apólice não foram
trazidos aos autos - Tampouco se demonstrou que ao apelante fora dada
a oportunidade de escolher por contratar ou não o seguro, conhecer a
abrangência, ou ainda, optar por outra seguradora de sua preferência - O
valor do prêmio do seguro foi incluído como se fosse tarifa obrigatória a
incidir na avença - Abusividade - Entendimento pacificado pelo STJ em
recurso repetitivo - Tarifa de avaliação do bem - Prestação dos serviços
não comprovada, consoante precedente do STJ - Tarifa de registro de
contrato - Ato realizado, conforme certificado de registro e licenciamento
do veículo juntado aos autos - Tarifa de cadastro - Cobrança legítima -
Aplicação do enunciado da Súmula 566 do C. STJ - Valor, ademais, que
não se mostra desproporcional - Sentença reformada em parte -
Sucumbência recíproca configurada - Recurso parcialmente provido para
declarar a abusividade da cobrança do seguro e da tarifa de avaliação do
bem, determinando sua devolução de forma simples, com correção
monetária pela tabela prática do TJ/SP desde o desembolso e juros de
mora de 1% ao mês a contar da citação, admitida a compensação. Quanto
à verba sucumbencial, em razão da sucumbência recíproca, cada parte
pagará ao patrono da parte contrária o montante de R$ 1.500,00, em razão
do baixo valor atribuído à causa, observado o deferimento da justiça
gratuita ao recorrente.” (TJSP; Apelação Cível 1022518-13.2019.8.26.0224;
Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Privado; Foro de Guarulhos - 8a Vara Cível; Data do Julgamento:
21/08/2012; Data de Registro: 20/04/2020) (g.n.).
Dessa forma, não há abusividade comprovada nos autos com
relação a esta tarifa específica, haja vista a possibilidade da cobrança no início do
relacionamento entre consumidor e instituição financeira, motivo pelo qual, não há
que se falar em restituição.
Recurso não provido.
Seguro:
Quanto à validade da cobrança de seguro, em acirrada celeuma
jurisprudencial, por ocasião do julgamento do REsp no 1..639.320/SP, rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, processado na forma do art. 1.040, do CPC, o E.
Superior Tribunal de Justiça pôs uma pá de cal sobre a discussão a propósito da
legalidade ou não do tema, assim ementado:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO
DA
SÚMULA
473/STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019945-77.2019.8.26.0005 -Voto no 17485 - SRF
13
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a
partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência
da ação de reintegração de posse do bem arrendado.
4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (g.n.).
No caso concreto, encontra-se previsão contratual de Seguro no
valor de R$ 750,00, conforme se denota às fls. 39.
No entanto, mesmo se fosse considerada as provas
apresentadas às fls. 113/114, tem-se que não há comprovação nos autos de ter
sido concedida oportunidade à autora de optar por outra seguradora, sobretudo
porque o valor cobrado encontra-se embutido no contrato de financiamento do
veículo, conforme fls. 39.
Nesse passo, o artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do
Consumidor estabelece a vedação da prática de “venda casada”, tida como
conduta abusiva.
Sobreleva pontuar que a intenção da autora era contratar
empréstimo para financiamento de veículo e não de um seguro propriamente dito.
E muito embora não seja de todo vedada, a inserção de uma cláusula prevendo a
contratação de seguro de determinada seguradora, em um contrato de adesão,
ela não pode ser imposta ao consumidor.
Portanto, em casos que tais, a inserção dessa cláusula mostra-se
abusiva.
Deve-se, portanto, ser restituído o valor de forma simples, com
correção monetária desde o desembolso e juros da citação.
Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019945-77.2019.8.26.0005 -Voto no 17485 - SRF
14
Serviços de Terceiro:
Inobstante a recorrente alegar irregularidade na cobrança da
tarifa de serviço de terceiro, deve-se ponderar que não há previsão contratual
neste aspecto.
Dessa forma, não sendo comprovada a cobrança com relação a
esta tarifa específica, não há que se falar em irregularidade, como pretende fazer
crer a apelante.
Recurso não provido.
Da comissão de permanência:
Quanto a comissão de permanência, tal questão foi consolidada,
com repercussão geral, no julgamento do REsp 1.063.343-RS (2008/128904-9),
sendo considerada válida a cláusula que a estipula, ainda que em contratos
bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, para viger após o
vencimento da dívida.
Na hipótese dos autos, verifica-se que há previsão contratual na
cláusula 15 (fls. 109/110) da cobrança de encargos moratórios com os três
componentes estipuladores da comissão de permanência, quais sejam, juros
remuneratórios,
juros moratórios e multa.
Confira-se:
“15)
Na hipótese de inadimplência de qualquer parcela, autorizo o
CREDOR, assim como também autoriza(m) o(s) GARANTIDOR(ES)
SOLIDÁRIO(S), se for o caso, de forma irrevogável e irretratável, a cobrar
os seguintes encargos sobre o valor em atraso, a serem pagos durante o
período de inadimplência: (i) os Juros Remuneratórios da Operação serão
substituídos pelos Juros Remuneratórios para Operações em Atraso,
vigentes à época, disponíveis para consulta no site www.bancoplan.com.br e na Tabela de Tarifas fixada nos
Correspondentes do CREDOR, calculados pro rata die; (ii) juros
moratórios equivalentes a 1% (um por cento) ao mês, ou fração, incidente
sobre o principal acrescido dos encargos previstos nas alíneas anteriores
e; (iii) multa não compensatória de 2% (dois por cento) sobre o total
devido.”
Com efeito, não se pode permitir a exigência do encargo
conforme consignado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019945-77.2019.8.26.0005 -Voto no 17485 - SRF
15
A cláusula acima mencionada se refere à comissão de
permanência, devendo sua cobrança observar os limites estabelecidos através da
Súmula 472 que prevê:
“A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode
ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos
no contrato exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e
da multa contratual.”
Assim, a comissão de permanência é permitida, porém deve
observar às regras contidas nas Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ e nos
Recursos Especiais número 1.058.114/RS, 1.061.530/RS e 1.063.343/RS,
limitada aos juros remuneratórios, moratórios e multa contratual.
Denota-se que deve ser aplicada, no que couber, a parte final da
Súmula 530 do STJ, pela qual é possível fazer incidir a taxa de juros mais
vantajosa ao devedor.
Dessa forma, na hipótese vertente, a comissão de permanência
deve incidir à partir do inadimplemento, com aplicação dos juros remuneratórios
contratados, salvo se a taxa de remuneração estabelecida no item “i” da Cláusula
15 for mais benéfica ao consumidor, além do acréscimo de juros moratórios de
1% ao mês e multa de 2%, nos termos da mencionada Súmula 472 do STJ.
A propósito o entendimento desta E. Corte:
“APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE GIRO -
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
-
RECURSO
DOS
EMBARGANTES - ATACAM O TÍTULO - ARGUMENTOS DESCABIDOS -
ASSINATURA POR DUAS TESTEMUNHAS - TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E
EXIGÍVEL
-
JUROS
REMUNERATÓRIOS
-
POSSIBILIDADE
DE
CAPITALIZAÇÃO - ENTENDIMENTO DAS CORTES SUPERIORES -
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - CUMULAÇÃO IRREGULAR COM
OUTROS ENCARGOS DE MORA - DECOTE NECESSÁRIO - INCIDÊNCIA
ISOLADA OU REMUNERATÓRIOS, MORÁTÓRIOS E MULTA, O QUE FOR
MAIS BENÉFICO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM
PARTE.” (TJSP; Apelação 0016232-33.2013.8.26.0196; Relator (a): Carlos
Abrão; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca -
2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 23/09/2015; Data de Registro:
25/09/2015) (g.n.).
Assim, a sentença deve ser reformada, permitindo-se a cobrança
atinente à comissão de permanência, porém, deverá ser limitada, nos termos
retro fundamentados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019945-77.2019.8.26.0005 -Voto no 17485 - SRF
16
Recurso parcialmente provido.
Diante do parcial provimento do recurso, e em razão da
sucumbência recíproca, devem as partes arcar proporcionalmente com as
despesas processuais, a teor do artigo 86 do NCPC, devendo ainda cada parte
arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais da parte adversa, no valor
de R$ 1.500,00, uma vez que o valor da condenação é ínfima, remunerando esta
quantia adequadamente os causídicos, a teor do artigo 85, §§2o e 8o do NCPC,
observadas as benesses da gratuidade da justiça.
Diante do exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator